Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. MANDADO. EXPEDIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta; tampouco confunde-se com a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família.
2. É possível a expedição de mandado para que o oficial de justiça investigue a existência de bens do devedor passíveis de constrição, na medida em que apenas o serventuário da justiça tem a prerrogativa de, munido da ordem judicial, adentrar na residência ou no estabelecimento do devedor para localizar bens sujeitos à constrição.
3. Agravo de instrumento provido.